Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-45.2021.8.11.0102
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-45.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO TABORDA DA SILVA - CPF: 362.694.761-00 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), VALCIR PEDRO STRAPASSON - CPF: 410.323.650-72 (APELADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. responsabilidade civil. indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. acordo extrajudicial. alegação de vício de consentimento. ausência de prova.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente pedido formulado na ação de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes.

2. A parte autora alega que o incêndio originado na propriedade da parte Requerida destruiu bens em sua propriedade, comprometeu sua residência e oficina mecânica. Requereu a nulidade parcial ou total do acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob alegação de vício de consentimento, e pleiteou indenizações pelos danos não abrangidos pelo pacto.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes pode ser anulado por vício de consentimento; (ii) determinar se há provas suficientes nos autos que justifiquem a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. razões de decidir

3. A transação extrajudicial, formalizada por instrumento particular assinado, constitui contrato bilateral com força de coisa julgada material, cuja anulação somente é possível mediante demonstração cabal de vícios como erro essencial, dolo ou coação, conforme arts. 840 e 849 do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a quitação plena e geral constante de acordo extrajudicial presume-se válida e eficaz, sendo incabível sua desconstituição por mera insatisfação subjetiva ou alegação genérica de desproporção entre as obrigações.

5. A parte Autora não produziu prova da existência de dolo ou erro essencial, tampouco demonstrou que foi induzida a firmar o acordo mediante falsa percepção dos fatos ou omissão dolosa da parte Requerida.

6. A falta de assistência jurídica no momento da celebração do pacto não constitui, por si só, vício invalidante, sobretudo diante da clareza dos termos do instrumento de transação e da capacidade civil da parte signatária.

7. Os documentos juntados e os depoimentos colhidos não evidenciam que o acordo tenha sido firmado sob coação ou induzimento malicioso, tampouco demonstram incapacidade de discernimento.

8. Os pedidos de indenização referem-se a fatos abrangidos pelo acordo, que conferiu quitação ampla e irrevogável, e impedem a rediscussão judicial da matéria por falta de interesse de agir.

9. Ainda que assim não fosse, não foi comprovada, de forma idônea, a titularidade dos bens destruídos, a existência de atividade empresarial estruturada no local ou a extensão dos prejuízos alegados. Não foram apresentados documentos fiscais, contábeis ou bancários capazes de sustentar os valores pleiteados a título de dano material e lucros cessantes.

10. Também não se demonstrou a ocorrência de abalo psíquico concreto ensejador de indenização por dano moral, nem a presença de conduta ilícita com nexo causal comprovado.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A invalidade de transação extrajudicial depende da comprovada existência de vício na manifestação de vontade e presume-se legítima na ausência de prova robusta de erro, dolo ou coação. 2. A mera desproporção econômica entre o valor ajustado e os prejuízos alegados não configura, por si só, vício de consentimento. 3. A inexistência de prova documental sobre a titularidade dos bens, sobre a atividade econômica e prejuízo efetivo, inviabiliza a indenização por danos materiais e lucros cessantes. 4. A inexistência de demonstração do abalo psíquico impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 320, parágrafo único, 840, 849 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1305665/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2015, DJe 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000880-45.2021.8.11.0102

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio Taborda da Silva
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes movida em face de
Valcir Pedro Strapasson
.

Diante da sucumbência, o Autor foi condenado a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta nulidade parcial do acordo extrajudicial celebrado com a parte adversa, por vício de consentimento, sob a alegação de que foi induzido a erro essencial sobre a abrangência e extensão da quitação, bem como que houve dolo por parte do Apelado ao omitir informações relevantes sobre a totalidade dos prejuízos.

Afirma que o pacto foi firmado em condições muito desvantajosas, sem assistência jurídica e com manifesta desproporcionalidade entre os danos sofridos – agora estimados em mais de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), e o valor do acordo que, segundo sua percepção, não ultrapassou R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Aduz que é pessoa idosa, de poucos recursos, e confiou nas declarações do Apelado de que as demais indenizações seriam pagas posteriormente.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma integral da sentença e o reconhecimento da nulidade parcial do acordo, com o consequente deferimento dos pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ou, subsidiariamente, a nulidade total do pacto.

Contrarrazões no ID. 269101308.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antônio Taborda da Silva
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes movida em face de
Valcir Pedro Strapasson
.

Explicitou na peça de ingresso que, em 23/07/2021, incêndio iniciado na propriedade do Requerido, motivado por conduta negligente, imprudente e desprovida dos cuidados técnicos exigidos durante a colheita de milho, propagou-se e alcançou a sua propriedade rural situada no Assentamento Poranga, e destruiu seu patrimônio pessoal e profissional.

Seguiu dizendo que o sinistro teve início com a queima de palha seca sem a adoção de medidas preventivas, circunstância que ensejou a expansão descontrolada das chamas até a área em que residia e mantinha sua oficina mecânica como principal fonte de renda.

Narrou de forma pormenorizada os efeitos materiais do evento, afirmou que o fogo consumiu lavouras, árvores frutíferas, dois barracões, treze veículos, ferramentas diversas, máquinas, peças automotivas e três quilômetros de cerca, causando-lhe perda patrimonial de grande monta.

Asseverou que, embora o Requerido tenha assumido informalmente a responsabilidade pelo sinistro e tenha efetuado o ressarcimento parcial de alguns bens — especificamente alguns veículos e a reforma de um dos barracões —, descumpriu a promessa de reparação
integral
dos prejuízos.

Apresentou laudos, tabelas, fotografias e orçamentos para embasar a quantificação dos danos materiais estimados no total de R$ 282.774,00 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais).

Ainda sob a ótica dos danos patrimoniais, afirmou que, em razão da destruição do espaço físico e da perda de equipamentos essenciais ao seu ofício de mecânico, ficou impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de quatro meses.

Alegou que, nesse interregno, deixou de auferir renda anteriormente variável entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, o que comprometeu sua subsistência e causou desequilíbrio financeiro.

Afirmou que, apesar de ter retomado parcialmente suas funções, sua capacidade de trabalho e rendimento permaneceram reduzidas em razão da perda estrutural e instrumental.

Sustentou que o incêndio não apenas causou prejuízos materiais, mas também repercutiu na sua esfera subjetiva, violou sua dignidade e integridade psíquica, considerando a abrupta destruição de seu lar e instrumentos de trabalho.

Enfatizou o sofrimento emocional decorrente da frustração de expectativas legítimas e do sentimento de impotência diante da falta de medidas eficazes para evitar o sinistro.

Atribuiu ao Requerido a responsabilidade pela omissão no cumprimento de deveres jurídicos e pela posterior recusa em promover a reparação integral dos danos, o que constituiu agravamento do abalo moral experimentado.

Invocou os princípios da responsabilidade civil e os dispositivos legais aplicáveis, em especial os artigos 186 e 927 do Código Civil, e reiterou que a conduta do Requerido enseja a obrigação de indenizar de forma plena.

Requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ R$ 282.774,00 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), lucros cessantes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na contestação, o Requerido alegou falta de interesse processual e ilegitimidade ativa da parte autora, assim como carência de ação.

Argumentou que a pretensão deduzida não tem como lastro elementos essenciais ao regular exercício do direito de ação, notadamente porque o Autor não logrou êxito em comprovar a titularidade dos bens danificados, tampouco demonstrou ter suportado prejuízos materiais, na medida em que não apresentou qualquer comprovante de pagamento relacionado às indenizações de terceiros aqui postuladas.

Acrescentou que o Autor não comprovou ser proprietário do imóvel atingido pelo incêndio, não demonstrou a existência de atividade empresarial formal no local, e não apresentou documentação hábil para testificar a constituição jurídica ou operação regular da oficina mecânica.

Invocou a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, por meio do qual, sem reconhecimento de culpa e com o propósito de evitar judicialização, comprometeu-se ao pagamento de R$ 35.345,00 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais) a título de indenização, conforme instrumento de quitação devidamente assinado.

Sustentou que tal avença ensejou a extinção das obrigações recíprocas, e conferiu eficácia liberatória plena, nos termos do art. 320, parágrafo único, do Código Civil.

Afirmou inexistir nexo de causalidade entre sua conduta e os danos mencionados na exordial, uma vez que o incêndio decorreu de circunstâncias climáticas adversas, notadamente da estiagem severa e ventos intensos, fenômenos comuns no período da colheita de milho na região.

Ressaltou ter adotado todas as cautelas para evitar o sinistro, inclusive, também sofreu prejuízos em sua propriedade, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelo evento danoso.

Afirmou que o Autor contribuiu para a propagação dos danos ao manter bens móveis em local inapropriado, em meio à vegetação seca, sem a devida precaução. Com isso, defendeu a inexistência de conduta culposa de sua parte, bem como culpa concorrente do Autor.

No tocante aos danos patrimoniais, impugnou os valores pleiteados e alegou falta de prova mínima da existência, titularidade e valor dos bens relacionados.

Quanto ao suposto estoque de mercadorias no valor de R$ 62.290,00 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa reais), afirmou estar desacompanhado de notas fiscais ou documentação contábil. Do mesmo modo, refutou o pedido de indenização no valor de R$ 38.499,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais), relativo ao equipamento motocultivador, cercas e máquinas, tendo em vista não apresentar lastro probatório idôneo.

No que concerne à reconstrução do imóvel, alegou ter custeado a edificação de um novo barracão no local, de estrutura metálica, mais moderna e resistente, ao custo total de R$ 14.145,00 (catorze mil reais, cento e quarenta e cinco mil), conforme notas fiscais e documentos anexos.

Assegurou ter promovido indenizações diretas a terceiros que efetivamente comprovaram prejuízos com o incêndio, os quais totalizam R$ 50.604,94 (cinquenta mil, seiscentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Quanto aos lucros cessantes, apontou falta de provas da atividade econômica remunerada e esclareceu que logo após o sinistro, providenciou a reconstrução do barracão, de modo que não houve interrupção prolongada da suposta atividade exercida no local.

No tocante aos danos morais, considerou o pedido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) exacerbado e desprovido de fundamento, sobretudo diante da inexistência de conduta dolosa ou culposa de sua parte, e da atuação diligente e conciliatória adotada desde o ocorrido.

Reafirmou que já reparou os danos materiais e que a demanda representa tentativa de enriquecimento sem causa.

Requereu a improcedência dos pedidos.

Alternativamente, pleiteou o abatimento dos valores já pagos (R$ 50.604,94), devidamente atualizados.

Na réplica, o Autor rechaçou a tese defensiva e destacou que a transação extrajudicial celebrada entre as partes restringiu-se apenas a alguns dos veículos queimados (Id. 269101285).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Gabi Josiane Souza da Silva Cruz, Irineu José Gass, Valceri Tibola e Luiz Carlos Manzolli (Id. 269101299).

Alegações finais do Autor no Id. 269101300 e do Requerido no Id. 269101302.

O Juiz sentenciante reconheceu a higidez da transação celebrada entre as partes e, considerando que não houve demonstração de dolo, coação ou erro essencial, concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais.

Neste Apelo, Antônio Taborda da Silva sustenta nulidade parcial do acordo extrajudicial por vício de consentimento, sob a alegação de que foi induzido a erro essencial sobre a abrangência e extensão da quitação, bem como dolo por parte do Apelado ao omitir informações relevantes sobre a totalidade dos prejuízos.

Afirma que o pacto foi assinado em condições desvantajosas, sem assistência jurídica e com manifesta desproporcionalidade entre os danos sofridos, posteriormente estimados em mais de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), e o valor do acordo, que não ultrapassou R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Aduz que é pessoa idosa, de poucos recursos, e confiou nas declarações do Apelado no sentido de que as demais indenizações seriam pagas posteriormente.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma integral da sentença, o reconhecimento da nulidade parcial do acordo, com o consequente deferimento dos pedidos formulados na inicial quanto às indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ou, subsidiariamente, a nulidade total do acordo.

Impende destacar, inicialmente, que a transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, consubstancia contrato bilateral, por meio do qual as partes previnem ou encerram litígios mediante concessões recíprocas.

Essa espécie de negócio jurídico é dotado de força vinculante e eficácia de coisa julgada material, cuja desconstituição somente se admite nas hipóteses restritivas previstas no art. 849 do mesmo diploma legal, ou seja, erro essencial, dolo ou coação.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a transação regularmente firmada e adimplida não pode ser invalidada por mera insatisfação subjetiva, tampouco pela alegação genérica de desproporção entre as prestações.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE CÔNJUGE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. QUITAÇÃO PLENA E RASA DE OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO. VALIDADE E EFICÁCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [..] 2. Recurso especial que veicula pretensão da autora de que seja reconhecida a nulidade da transação bem como da escritura pública de quitação dela decorrente por ausência da intervenção obrigatória do Ministério Público (que seria indispensável para a validade e a eficácia de atos de disposição de direitos de menores por parte de sua representante legal) e da presunção de existência de vício de consentimento, resultante do fato de o acordo ter sido firmado poucos dias após a data do acidente, o que indicaria ter sido a autora induzida a erro (dada a fragilidade de suas condições psicológicas) e estar configurada suposta lesão.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
[...] 5. À míngua de provas concretas da existência dos referidos vícios, não se revela capaz de nulificar a transação extrajudicial materializada por escritura pública o simples fato de a avença ter se dado poucos dias após a data da morte do cônjuge da parte interessada e signatária do referido pacto. [...] (STJ - REsp: 1305665 MG 2012/0045444-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015)

Em outras palavras, a anulação de acordo extrajudicial exige prova robusta e cabal do vício invocado, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

No caso, o Apelante sustenta ter sido induzido a celebrar acordo em condições desvantajosas, haja vista a omissão do Apelado quanto à totalidade dos prejuízos e promessa verbal de indenização futura por danos não incluídos no instrumento de transação. Aduz, ainda, ausência de assistência jurídica à época da avença e manifesta desproporcionalidade entre o valor ajustado e os prejuízos experimentados.

Entretanto, o acervo probatório constante dos autos não respalda as alegações do Apelante.

Observa-se que, em 24/08/2021, foi firmado “Termo de Transação e Quitação Extrajudicial”, por instrumento particular devidamente assinado, no qual as partes reconheceram expressamente a quitação ampla, geral e irrevogável dos prejuízos derivados do incêndio.

O instrumento particular consigna, de forma clara, o pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de indenização pela depreciação de quatro veículos que estavam sob a guarda do Apelante no momento do sinistro, com especificação individualizada.

A compensação bancária do cheque foi demonstrada no ID. 269101277, assim como os documentos comprobatórios das despesas custeadas pelo Apelado, a exemplo de notas fiscais de aquisição de materiais para reconstrução do barracão (perfilados metálicos e insumos de construção civil) e recibos referentes à indenização de terceiros por danos materiais decorrentes do evento, como os pagamentos feitos a Dilumir Schittz (R$ 1.700,00), Josiel Lima Costa (R$ 5.500,00) e à empresa Retocar (R$ 2.000,00) (Ids. 269101279 a 269101281).

Para melhor aclarar, colaciono os Termos de acordo extrajudicial mencionados (Ids. 269101276, Ids. 269101279), e reitero que o comprovante de adimplemento das demais obrigações indenizatórias estão acostados nos Ids. 269101277, 269101278, 269101279, 269101280, 269101281:

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência corroboraram a ocorrência do incêndio e seus efeitos sobre a propriedade do Apelante, especialmente sobre o barracão onde funcionava a oficina mecânica.

Esses testemunhos, contudo, embora atestem a ocorrência do evento danoso, não são suficientes para comprovar o alegado vício de consentimento e invalidar a transação celebrada.

Ou seja, não há nos autos qualquer indício de que o Apelante tenha sido induzido por dolo, ou levado a erro substancial no momento da pactuação.

O erro essencial, para ensejar a nulidade do negócio, deve recair sobre elemento central da manifestação de vontade, a ponto de se concluir que, não fosse a falsa percepção, o negócio não teria sido celebrado. O dolo, por sua vez, exige conduta ardilosa, dolosamente empregada para obter vantagem indevida, com inequívoca influência sobre a vontade da parte prejudicada.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame. O Apelante é maior de idade, e não demonstrou incapacidade ou deficiência cognitiva que lhe impedisse de compreender o conteúdo do ajuste. Tampouco a alegação de falta de assistência jurídica, por si só, é ineficaz para desconstituir a transação, sobretudo diante da clareza dos termos do instrumento.

No tocante à desproporcionalidade entre os prejuízos suportados e o montante recebido, cumpre assentar que a transação, por sua natureza, envolve concessões mútuas.

O valor pactuado decorreu de composição de interesses e não se subordina, necessariamente, ao equilíbrio financeiro exato entre as prestações.

É cediço que o mero arrependimento posterior ou a constatação subjetiva de desvantagem econômica não constituem motivos legítimos para a rescisão do acordo regularmente firmado. A validade e a exigibilidade do pacto subsistem enquanto não demonstrado vício capaz de comprometer sua formação.

Oportuno enfatizar que os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados na petição inicial reportam a fatos abrangidos pelo pacto transacional, circunstância que impede a rediscussão da matéria.

Reconhecida a validade da transação e a sua eficácia liberatória, opera-se a extinção da pretensão indenizatória, por falta de interesse de agir superveniente.

Quanto à falta de comprovação dos prejuízos, importa destacar que, embora a ocorrência do incêndio esteja devidamente comprovada, a pretensão indenizatória fundada em danos materiais e lucros cessantes exige demonstração concreta do efetivo prejuízo.

No caso, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a titularidade dos bens destruídos, tampouco a existência de atividade comercial formalmente estruturada no local. O Apelante também não juntou registros contábeis, notas fiscais, extratos bancários ou qualquer outra prova da sua receita mensal ou dos valores alegadamente perdidos durante o período de paralisação da atividade.

No que concerne à indenização por dano moral, igualmente não se desincumbiu o Apelante do ônus de demonstrar o abalo psíquico efetivamente experimentado.

Nos termos do art. 927 do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a demonstração de conduta ilícita, dano moral, nexo de causalidade e culpa, o que não se evidencia nos autos.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a anulação da transação por vício de consentimento e não comprovado o dano patrimonial ou extrapatrimonial suscetível de reparação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Feitas essas considerações
, nego provimento ao recurso,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa e suspendo sua a exigibilidade por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025